Tribunal: STF
Processo: Rcl 1025
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-03
Data de publicação: 2001-10-03

Ementa:
E M E N T A: JUIZADO ESPECIAL (LEI Nº 9.099/95) - DECISÃO
 EMANADA
DE TURMA RECURSAL - CABIMENTO, EM TESE, DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO - RECUSA DE SEU PROCESSAMENTO - HIPÓTESE CONFIGURADORA
DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECLAMAÇÃO
 JULGADA PROCEDENTE.
             - As decisões de Turmas Recursais, proferidas em causas
 instauradas no
âmbito dos Juizados Especiais (Lei  nº 9.099/95), são passíveis de
 impugnação
mediante recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal,
 desde que se
evidencie, no julgamento do litígio, a existência de controvérsia de
 natureza
constitucional. Precedentes.
- Cabe reclamação, para o Supremo Tribunal Federal, nos casos em que o
 Presidente
da Turma Recursal, usurpando competência outorgada à Suprema Corte,
 nega
trânsito a agravo de instrumento interposto contra decisão que não
 admitiu recurso
extraordinário. Precedentes.
- O Presidente de Turma Recursal não pode interceptar agravo de
 instrumento deduzido
contra ato decisório que nega processamento ao apelo extremo, sob o
 errôneo fundamento
de que, no âmbito dos Juizados Especiais - e nas causas a estes
 submetidas -, o recurso
de agravo deve ser interposto, diretamente, perante o Supremo Tribunal
 Federal.
O
estatuto de regência aplicável ao agravo de instrumento, quando
interposto de decisão denegatória de recurso extraordinário, tem a
sua disciplina jurídico-formal estabelecida no art. 544 do CPC - e
não em seu art. 524 -, devendo, por isso mesmo, ser deduzido perante
 o órgão judiciário "a quo" (e não, diretamente, perante o Supremo
Tribunal Federal), ainda que se trate de decisão emanada da
Presidência de Turma Recursal estruturada no âmbito dos Juizados
Especiais.